Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/99 NO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA PENDÊNCIA DO EXAME DO RECURSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 285, §2o, DECRETO No 32.568/10, ARTIGO 38, § 2o, DA LEI No 6.437/77 E ARTIGO 4o DO DECRETO No 20.910/32. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. MÉRITO APRECIADO. VALOR DA MULTA. LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO E DECISÃO DE PENALIDADE DE MULTA MANTIDOS. PEDIDO ANULATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. O prequestionamento exigido para fins de interposição de recursos constitucionais consiste no enfrentamento da matéria pelo Colegiado ou, na omissão deste, na oposição de embargos de declaração pela parte, na forma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.